Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. COLCHÃO E BASE DE APOIO. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 02.04.2022 a recorrida adquiriu um colchão e uma base para o mesmo, para utilização por sua filha, pelo preço de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), cujo prazo de entrega seria de até 20 (vinte) dias úteis, mas que não teria sido cumprido pela recorrente. A recorrida alega que compareceu ao estabelecimento comercial da recorrente, que teria fixado novo prazo de entrega em 31.05.2022, o qual, uma vez mais, não teria sido cumprido. Pediu ao final a rescisão do ajuste, a restiuição da quantia paga, bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, "no presente caso, tenho a desídia da empresa ré no atendimento aos legítimos reclames da consumidora, impondo a esta, de forma abusiva, uma verdadeira via-crúcis para a reconhecimento do seu direito, potencializa a um nível de tensão que ultrapassa os dissabores do cotidiano e autoriza a indenização por danos morais".
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a ausência de danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do quantum arbitrado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 42542356.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que a recorrida estaria ciente de que os produtos seriam requisitados diretamente do fabricante. Assim, sustenta que existiria excludente de responsabilidade, prevista no artigo 13 do CDC, pois o fabricante estaria identificado. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados do processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Nesse passo, a afirmação na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção, visto que a recorrente compõe a cadeia de fornecimento, conforme demonstra o documeto de ID 42541957. Precedente: (Acórdão 1341903, 00071086820158070007, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJe: 11/6/2021). Preliminar rejeitada.
9. No mérito, é incontroverso que os produtos foram adquiridos no dia 02.04.2022 (ID 42541957). Por sua vez, o documento de ID 42541958 demonstra que, em 08.06.2022, a recorrida indicou conta corrente para recebimento do preço pago, o que induz à presunção de que, passados mais de 60 (sessenta) dias, não houve a entrega do colchão e da base, o que impõe a restituição da quantia paga, sob pena de enriquecimento sem causa da recorrente.
10. Não obstante, entendo que, na hipótese, apesar do infortúnio vivencidado, trata-se de mero aborrecimento do cotidiano e que não violou de forma patente os atributos da personalidade da recorrida, na medida em que não há provas nos autos de que a conduta da recorrente trouxe abalos ou sofrimentos significativos à vida da recorrida. Além disso, esta Turma Recursal possui entendimento de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais. Precedente: (Acórdão 1608333, 07004970520228070010, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida a condenação relativa à devolução da quantia paga pelos produtos não entregues.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.